Tribunal: TJSP
Processo: 2140907-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de urgência. Energia elétrica. Restrição da cobrança ao valor efetivamente registrado de consumo. Tutela antecipada deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Contexto econômico que impõe risco de dano irrecuperável à empresa. Inteligência dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Possibilidade

Ementa:
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de urgência. Energia elétrica. Restrição da cobrança ao valor efetivamente registrado de consumo. Tutela antecipada deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Contexto econômico que impõe risco de dano irrecuperável à empresa. Inteligência dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Possibilidade de se aplicar mudanças no instrumento contratual de modo equitativo. Medida transitória, cujos efeitos foram limitados até a reabertura do shopping. Verossimilhança do direito alegado. Presença do 'periculum in mora'. Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.